Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-98.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. INTERVENÇÃO DO ESTADO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE PÚBLICA. POSSE POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PERMISSÃO DE ATOS DE OCUPAÇÃO POR ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONCESSÃO DE USO TÁCITA. NECESSIDADE DE ATO FORMAL. LEGALIDADE DE COBRANÇA DE IPTU DE TERCEIROS SOBRE TERRAS PÚBLICAS. DISCUSSÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa de oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando a produção da prova pretendida não tem relação com as razões de decidir do Juízo sentenciante.

2. O ingresso do Estado como interveniente em ação possessória e o reconhecimento da propriedade pública do imóvel litigioso impedem o reconhecimento da posse por particulares sobre referido bem.

3. A disponibilização de serviços públicos não configura posse de imóvel público em favor de particular, justificando-se a contrapartida pecuniária pela mera disponibilização e/ou consumo vinculado à unidade imobiliária.

4. A realização de atos necessários ao trâmite de solicitação de regularização fundiária de propriedade pública por particular e eventual autorização precária de ocupação não dispensam a chancela do Estado para a regularização do exercício de posse sobre área pública, consubstanciada por contrato ou termo de uso de ocupação, que deve obedecer às formalidades previstas no § 1o do art. 7o do Decreto-Lei n. 271/67 (redação dada pela Lei n. 1.481/07).

5. A discussão acerca da legalidade de cobrança de IPTU sobre terras públicas é matéria estranha à ação possessória e deve ser discutida em demanda autônoma.

6. A instauração de incidente de uniformização de jurisprudência deve ser manejada em petição autônoma e dirigida ao presidente do tribunal, conforme prescreve o art. 977 do CPC, quando houver a presença simultânea dos requisitos do art. 976 do mesmo diploma.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.